Tribunal: STF
Processo: AI 378047
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-28
Data de publicação: 2002-05-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DE TRIBUNAL REGIONAL QUE DECIDIU ACERCA DA ATUALIZAÇÃO

DE CONTAS DO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO.
        Recurso que se revela insuscetível de apreciação ante a
manifesta ausência de prequestionamento do tema constitucional nele
veiculado.
        Agravo desprovido.